Tribunal: TJBA
Processo: 8001760-59.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001760-59.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES

APELADO: MARIA CELESTINA BATISTA DE LIMA

Advogado(s)
:
SIMONE ALVES CONCEICAO, VANESSA FERREIRA COUTO SANTANA, MIZAEL AQUINO RAMOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. NULIDADE CONTRATUAL. DIREITO AO FGTS. FÉRIAS ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE IRARÁ/BA contra decisão monocrática que manteve condenação ao pagamento de FGTS, férias integrais e proporcionais acrescidas do terço constitucional e gratificações natalinas à servidora contratada temporariamente para exercer função de auxiliar de administração no período de 10/07/2017 a 31/12/2020. O ente público sustenta a inexistência de direito às verbas trabalhistas em razão da precariedade do vínculo e a atribuição do ônus probatório à autora quanto ao não recebimento das parcelas pleiteadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária sucessivamente prorrogada, em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, assegura à servidora o direito ao FGTS, férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário; e (ii) estabelecer se compete ao ente público comprovar o pagamento das verbas trabalhistas reclamadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção da servidora por aproximadamente três anos e seis meses descaracteriza a excepcionalidade e a transitoriedade exigidas para a contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, evidenciando o desvirtuamento do vínculo precário.

A contratação temporária irregular não produz efeitos jurídicos válidos, mas assegura ao trabalhador o direito aos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS, conforme tese firmada pelo STF no Tema 916.

As sucessivas e reiteradas renovações do vínculo contratual enquadram a hipótese na exceção reconhecida pelo STF no Tema 551, garantindo à servidora o direito ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional.

A utilização prolongada de contratação precária para suprir necessidade permanente da Administração configura substituição indevida de provimento efetivo por concurso público e impede o enriquecimento sem causa do ente público.

O pagamento das verbas trabalhistas constitui fato extintivo do direito da autora, incumbindo ao Município comprovar o adimplemento das parcelas reclamadas, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Exigir da servidora a demonstração do não pagamento das verbas caracteriza prova diabólica, incompatível com o ordenamento jurídico.

A decisão agravada observa a jurisprudência consolidada do STF e dos Tribunais Superiores acerca dos efeitos patrimoniais decorrentes da contratação temporária irregular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8001760-59.2021.8.05.0109
, em que figuram, como agravante,

MUNICIPIO DE IRARA
, e como agravado
, MARIA CELESTINA BATISTA DE LIMA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)